Tribunal: TJDFT
Processo: 0740282-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740282-98.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONIR FRANCISCO RECH APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diga o apelante, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, sobre o cabimento do recurso de apelação, ante o quanto disposto no art. 382, §4o, do CPC, que dispõe: “§ 4o Neste procedimento [produção antecipada de provas], não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 01 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator